Tribunal: CARF
Processo: 10675.000975/2002-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000975/2002-29
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.674 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

XINGULEDER COUROS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS
PELO PRODUTOR EXPORTADOR. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO (RE). RECEITA OPERACIONAL BRUTA
(ROB). INCLUSÃO. PORTARIA MF 38/97. POSSIBILIDADE.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 10.276, de 2001
e a Portaria MF no 38/97, as receitas de exportação de produtos não
industrializados pelo contribuinte, incluem-se na composição tanto da Receita
de Exportação-RE, quanto da Receita Operacional Bruta-ROB. Ou seja,
incluem-se nos dois lados do coeficiente de exportação, no numerador e no
denominador.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
MORA
DA
ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TX SELIC. SÚMULA CARF no 154.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
combinado com o enunciado da Súmula CARF no 154, é legítima a incidência
de correção pela taxa Selic a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro)
dia, contado da data do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude de
mora da Administração, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO
CAMBIAL.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, não há que se excluir as
receitas oriundas de variações cambiais ocorridas entre as datas dos embarques
e das emissões das notas fiscais do montante das receitas de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para
admitir a atualização pela Taxa SELIC somente da parcela do crédito que não foi reconhecida
em decorrência de oposição estatal ilegítima, a partir de 360 dias do protocolo do pedido.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000975/2002-29
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para considerar como receita de exportação a variação
cambial dos valores das exportações ocorrida entre a data da emissão da nota fiscal e a data do
embarque dos bens para o exterior.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergências interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 203-12.463, de
17/10/2007 (fls. 1.243/1.257), proferida pela Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes/MF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
O processo trata de Pedido de Ressarcimento vinculado ao Pedido de
Compensação, referente a Crédito Presumido do IPI, fundado na Lei no 10.276, de 2001 e da
IN SRF no 69/2001 (regime alternativo), referente ao primeiro trimestre de 2002.
Foram formalizadas diversas DCOMP, vinculadas ao ressarcimento em tela, por
intermédio
dos
processos
de
n°s.
10675.002899/2002-96,
10675.003318/2002-33,
10675.003670/2002-79, 10675.001995/2002-17 e 10675.000566/2003-11, todos apensados ao
presente processo.

Proferido o Despacho Decisório (fls. 624/625), que reconheceu em favor
do contribuinte o direito ao ressarcimento do montante de R$ 9.163.640,66, tendo sido objeto de
Manifestação de Inconformidade, a qual, julgada pela DRF/Uberlândia/MG, reviu o valor do
credito para R$ 7.774.161,38. (fls. 923/931). O Despacho Decisório no 74, de 09/02/2006 (fls.
1.024/1.027) reconheceu o crédito em favor da empresa nesse montante, bem como informou à
contribuinte quais débitos estavam sendo objeto de não-homologação.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de 1.092/1.118, apresentando suas razões adicionais, suscitando a nulidade do
Despacho Decisório, bem como repisou os argumentos já aduzidos em sua Manifestação e
razões adicionais anteriormente apresentadas.
Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

A DRJ em Juiz de Fora (MG), apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 09-14.035, de 22/08/2006, (fls. 1.138/1.152), considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, considerando que:
(i) para fins de cálculo do crédito presumido, com amparo na Lei no 10.276, de
2001, não se incluem no cômputo da Receita de Exportação o valor das exportações de produtos
adquiridos de terceiros não submetidos a industrialização pela empresa solicitante, por
determinação expressa contida em ato normativo da RFB, e
(ii) para fins de cálculo do crédito presumido, com amparo na Lei 10.276, de
2001, devem ser incluídas no cômputo da Receita Operacional Bruta o valor das vendas de
produtos adquiridos de terceiros não submetidos a industrialização pela empresa solicitante, por
determinação expressa contida em ato normativo da RFB.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1.170/1.200), onde reitera os argumentos aduzidos na Manifestação de
Inconformidade na parte em que seu pleito não foi deferido, requerendo ao final que seja acatada
a preliminar de nulidade a decisão da DRJ e, caso suplantada a preliminar acima, dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reformar o Acórdão recorrido, pelos seguintes motivos:
a. Aplicação de reiteradas decisões do Conselho de Contribuintes aplicadas no
recurso 201-114195, 128921 e 128964, da própria Braspeko, quanto: a.1. a inclusão, na receita
de exportação, do resultado das exportação dos produtos adquiridos de terceiros, (recurso 201-
11495) e, a.2. a exclusão, na receita operacional bruta, do resultado das revendas de produtos
adquiridos de terceiros, no mercado interno;
b. Acaso suplantado o pedido acima, requer a manutenção do cálculo original da
Fiscalização, calculando com base na lei no 10.276, de 2001; Ainda requer:
c. Inclusão de todos os insumos incluídos pela empresa nos cálculos do pedido de
ressarcimento do crédito presumido do IPI;
d. a inclusão da variação cambial na receita da exportação;
e. incidência de atualização monetária sobre o seu crédito, desde a data da
constituição (final do trimestre) ou, subsidiariamente, da entrega do pedido de ressarcimento até
a data do efetivo ressarcimento ou da data das compensações;
f. a exclusão da multa de mora sobre os débitos já compensados e sobre os que
ainda serão caso deferidos os pedidos acima;
g. o direito de indicar a ordem das débitos declarados a compensar com tal saldo
credor, de acordo com o que determina a Instrução Normativa n. 210/02, em seu artigo 24, § 2'
c/c artigo 24, vigente a época da Declaração de Compensação, ou conforme determina a
Instrução Normativa n. 600/2005, em seus artigos 34, § 2° c/c art. 35;
h. a suspensão da exigibilidade dos débitos cuja compensação restou não
homologada e que encontram consolidadas nas Cartas de Cobrança anexa a presentes razões; e
i. A homologação de todas as compensações declaradas".
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 203-12.463, de 17/10/2007 (fls. 1.243/1.257), proferida pela
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado decidiu o que segue.
a. É possível que a decisão do julgamento da Manifestação de Inconformidade
piore a situação do contribuinte (reformatio in pejus), nos termos do parágrafo único do art. 15
do PAF e do art. 64 da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n° 9.784, 1999);
b. Na determinação da base de cálculo do credito presumido do IPI, a receita
oriunda da exportação de produtos adquiridos de terceiros e que não tenham sido submetidos a
processo de industrialização pela empresa produtora e exportadora, deve ser excluída do valor
total da receita de exportação e também da receita operacional bruta;
c. O cálculo do beneficio deve ser realizado com base na receita bruta de
exportação do estabelecimento produtor exportador, excluindo-se as variações cambiais não
comprovadas por documentação.
d. É admissível a aplicação da taxa Selic desde a data do protocolo do pedido.
e. É cabível a exigência da multa moratória correspondente, no pagamento
espontâneo de tributo após o seu vencimento.
f. Não cabe o contribuinte decidir a ordem dos débitos a compensar.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 203-12.463, de 17/10/2007, a Fazenda Nacional opôs
Embargos de Declaração de fls. 1.261/1.267, alegando supostas contradição/omissão no
Acórdão no 203-12.463, exarado pela Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes.
Entende haver contradição quando o voto que fixou como cerne da discussão o
conceito de receita de exportação e de receita bruta operacional, porém, ao conceituar as duas
receitas, utilizou a fundamentação utilizada no tópico direcionado à conceituação da receita bruta
operacional, que conteria o mesmo fundamento já utilizado no tópico direcionado à receita de
exportação.
Analisado o recurso, o Colegiado prolatou o Acórdão no 3402-002.483, de
16/09/2014 (fls. 1. 886/1.891), concluindo que não se deixou de analisar os pedidos do Recurso
Voluntário, assim como por terem ficado claros e expressos os fundamentos que conduziram o
julgado, não há que se falar em omissão e contradição, tampouco obscuridade ou erro material,
não havendo como acolher os Embargos de Declaração.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 203-12.463, de 17/10/2007e do Acórdão no 3402-
002.483, de 16/09/2014, que rejeitou os Embargos opostos, a Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial de divergência (fls. 1.893/1.910), apontando o dissenso jurisprudencial com
relação as seguintes matérias: (1) à exclusão da receita de exportação (RE) e da receita operacional
bruta (ROB), das receitas de revendas ao exterior, para fins de cálculo da relação percentual RE/ROB
a ser aplicado na base de cálculo do Crédito Presumido do IPI; (2) à atualização monetária do
ressarcimento pela taxa Selic.
A Fazenda Nacional defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial
apontado, requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento,
para que seja restabelecida decisão de primeira instância e, mantendo-se a tributação dos itens
ora impugnados.
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

Visando comprovar as divergências, apresentou, como paradigmas, (1) os Acórdãos
no 204-02.250 e 201-79.254; e (2) o Acórdão no 9303-00.761.
1) Primeira Matéria
Para comprovação da divergência quanto à primeira matéria, a Fazenda Nacional
alega que:
- na decisão recorrida foi adotado o entendimento de que as receitas de revendas
ao exterior não devem integrar nem a receita de exportação, tampouco a receita operacional
bruta, para fins do cálculo da relação percentual RE/ROB;
- já no Acórdão paradigma restou decidido que compõe a ROB o valor das
revendas de mercadorias, ainda que não tenham sofrido qualquer processo de industrialização,
para fins do cálculo da mencionada relação percentual.
2) Segunda divergência
Para comprovação da divergência quanto à segunda matéria, a Fazenda Nacional
alega que, apesar da tese adotada (impossibilidade de incidir a taxa Selic sobre valores
ressarcíeis de créditos do IPI, quando configurada oposição ilegítima do Fisco) já ter sido
parcialmente superada pela CSRF, a decisão recorrida foi mais ampla, incluindo a incidência da
Selic, também, sobre o valor do ressarcimento de IPI originalmente deferido pelo despacho
decisório (sem previsão legal ou oposição estatal ilegítima), ponto não superado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais e que não corresponde ao atual entendimento pacificado pela
aplicação do disposto no art. 62-A do RICARF, em razão da reprodução de decisão do STJ em
sede de recurso repetitivo.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, então, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 1.912/1.914, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no Acórdão no 203-12.463, de 17/10/2007, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou
suas contrarrazões de fls. 2.015/2.020, requerendo que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional. Reproduz vários decisões administrativas e judiciais.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 203-12.463, de 17/10/2007, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional bem como do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 1.919/1.958), apontando divergência com relação às seguintes
matérias (apresentadas com seus respectivos paradigmas): 1. Impossibilidade de reformatio in
pejus no julgamento da Manifestação de Inconformidade - Acórdão no 3403-000.994; 2.
Impossibilidade de aplicação retroativa das normas da Instrução Normativa SRF no 315, de 2003; 3.
Inclusão, na Receita de Exportação – REx, da receita de revenda de mercadorias – Acórdão no 3402-
00.538 e 3402-00.539; 4. Inclusão de todos os insumos adquiridos nos cálculos do crédito presumido
do IPI- Acórdão no 3102-002.136; 5. Inclusão da receita de variação cambial na Receita de
Exportação – REx - Acórdão no 3102-002.136, e; 6. Exclusão da multa de mora sobre os débitos
compensados e sobre os que ainda serão deferidos – Acórdão no 3401-002.706.
Originalmente, o Recurso Especial foi considerado intempestivo. Assim, com base
nas considerações e fundamentos expostos no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

de fls. 2.024/2.026, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, NÃO
CONHECEU do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Petição/Embargos de Declaração
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte interpôs a Petição de fls.
2.033/2.039, denominando-a de Embargos de Declaração. Em suas razões, argumentou e
demonstrou que houve erro material no Despacho que não conheceu do Recurso Especial
apresentado, uma vez que o mesmo foi postado via Correio (cópia de documentos anexados).
Do Reexame do Recurso Especial do Contribuinte
Foi reconhecido erro material no despacho e o Recurso Especial passou a ser
considerado tempestivo.
Em análise do Recurso Especial, entendeu-se que o contribuinte:
- olvidou-se de fazer a demonstração requerida pelo § 1o do art. 67 do RI-CARF
no que tange as matérias 2, 3 e 4, o que prejudica o seguimento;
- em relação as matérias de nos 1 e 6, elas não foram comprovadas; e
- portanto, somente foi dado seguimento a matéria de no 5 - INCLUSÃO DA RECEITA
DE VARIAÇÃO CAMBIAL NA RECEITA DE EXPORTAÇÃO – REX
Alega a recorrente que a decisão recorrida invocou a jurisprudência do Conselho
de Contribuintes para assentar que só se admite a inclusão da variação cambial na REx quando a
diferença do câmbio vem lastreada com a emissão duma nova nota fiscal, para configurar o
conceito receita e, como no caso dos autos, não havia a comprovação da emissão das referidas
notas fiscais complementares, necessárias para demonstrar a composição do preço do produto, o
pleito foi negado. Entretanto a decisão paradigmática, interpretando o art. 3° da Lei no 9.363, de
1996, entendeu que a remissão feita à nota fiscal diz respeito à de venda de venda, emitida pelo
fornecedor ao produtor exportador, e não à nota fiscal emitida pelo último. Nesse sentido,
afastou o óbice erigido pela decisão de primeira instância. Entendo bem comprovado o dissídio
jurisprudencial.
Do pedido de Reexame
O Contribuinte, após cientificado do Despacho acima que deu seguimento parcial
ao RE apresentado, protocolou petição e foi recepcionado como Recurso Especial para Reexame
e passou a ser analisado juntamente com o Despacho que lhe negou seguimento nas matérias
alegadas como divergentes nos 2, 3 e 4.
Efetuado as análises, e diante do exposto no Despacho S/No - 3a Turma –
Reexame de Recurso Especial de 08/12/2015 (fls. 2.064/2.065), com base nos fundamentos
exposto, o Presidente da CSRF decidiu por manter, na íntegra, o Despacho do Presidente da 4a
Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo, apenas quanto à
inclusão da receita de variação cambial na Receita de Exportação – REx.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho que lhe deu
seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 2.067/2.071, requerendo
que seja negado provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Aduz no recurso que, “Independentemente da causa, o fato é que o
contribuinte não fez juntar aos autos as notas fiscais complementares que seriam necessárias para
Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

demonstrar a composição do preço do produto, o que impede o deferimento do pedido de
variação cambial, sobretudo em face do princípio da indisponibilidade do interesse público”.
Ao final, requer que, caso não seja este o entendimento, no mérito, solicita que
seja negado provimento ao citado recurso, mantendo-se o Acórdão proferido pela Turma a quo
por seus próprios fundamentos, bem como pelas razões contidas neste recurso.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 1.912/1.914, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: (1) à exclusão da receita de
exportação (RE) e da receita operacional bruta (ROB), das receitas de revendas ao exterior, para
fins de cálculo da relação percentual RE/ROB a ser aplicado na base de cálculo do Crédito
Presumido do IPI; (2) à atualização monetária do ressarcimento pela taxa Selic.
(1) Exclusão (ou não) da receita de exportação (RE) e da receita operacional bruta (ROB),
das receitas de revendas ao exterior, para fins de cálculo da relação percentual RE/ROB a ser
aplicado na base de cálculo do Crédito Presumido do IPI
Pois bem. A matéria divergente posta a esta CSRF, diz respeito a exclusão (ou
não) da receita de exportação (RE) e da receita operacional bruta (ROB), das receitas de
revendas ao exterior, para fins de cálculo da relação percentual RE/ROB a ser aplicado na base
de cálculo do Crédito Presumido do IPI.
Vale ressaltar que, mostra-se indiferente o fato de o Acórdão recorrido cuidar de
pedido ressarcimento apurado com base no regime alternativo da Lei no 10.276, de 2001, (ou na
sistemática da Lei no 9.363, de 1996), pois o conceito de “receita operacional bruta” é único,
sendo tal rubrica utilizada em ambas as leis como elemento de cálculo do crédito presumido.
No Acórdão recorrido restou assentado que, “Na determinação da base de cálculo
do credito presumido do IPI, a receita oriunda da exportação de produtos adquiridos de terceiros
Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

e que não tenham sido submetidos a processo de industrialização pela empresa produtora e
exportadora deve ser excluída do valor total da receita de exportação e também da receita
operacional bruta.”
A Fazenda Nacional, em sentido oposto, entende que “o Acórdão recorrido não
está correto no seu raciocínio, porque, ao excluir as “receitas de revendas” do denominador da
fração apontada, não atende ao que determina a lei”.
Com efeito, quanto esta matéria, já foi objeto de discussão por diversas ocasiões
por esta 3a Turma e registro meu posicionamento e desta E. Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), conforme decisão consubstanciada no Acórdão no 9303-005.172, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, pronunciada na sessão de julgamento de 17 de maio
de 2017, a qual utilizo como fundamento para minhas razões de decidir por se tratar de matéria
idêntica:
Veja-se a ementa (na parte que interessa ao caso):
"IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS
PELO PRODUTOR EXPORTADOR. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
INCLUSÃO. PORTARIA MF 38/97. POSSIBILIDADE.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363/96 e a
Portaria MF no 38/97, as receitas de exportação de produtos não industrializados
pelo contribuinte, incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação -
RE, quanto da Receita Operacional Bruta - ROB.
Ou seja, incluem-se nos dois lados do coeficiente de exportação, no numerador e
no denominador.
Voto: (...).
“1.3 Receitas de exportação de produtos adquiridos de terceiros no cálculo da
relação RE/ROB
Tenho entendimento de que não é possível o aproveitamento de crédito
presumido de IPI, de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, sobre as aquisições
de produtos adquiridos pelo contribuinte e por ele exportados sem que tenha
sido submetido a qualquer operação de industrialização. Isto em decorrência de
falta de expressa previsão legal, uma vez que referido crédito trata-se de um
incentivo fiscal e sua concessão demanda a interpretação literal da lei
concessiva.
Porém, não é esta a matéria devolvida a esse Colegiado. O que se discute é a
possibilidade de inclusão das receitas decorrentes de exportação de produtos
adquiridos de terceiros no coeficiente de exportação para fins do cálculo do
crédito presumido.
A Fazenda Nacional defende a sua não inclusão na "Receita de Exportação RE",
numerador do referido coeficiente.
Entendo que, na vigência da Portaria MF no 38/97, as receitas decorrentes de
exportação de mercadorias nacionais, aí incluídas a exportação de produtos
revendidos (não industrializados pelo próprio contribuinte), compõem a Receita
de Exportação (RE) e também a Receita Operacional Bruta (ROB). Isto, por
disposição da própria Lei no 9.363/96, que assim dispôs em seu art. 6o, in
verbis:
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos
Fl. 2208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito
presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de
exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a
esse título, efetuados pelo produtor exportador.
Fundamentado em tal dispositivo legal, o Ministério da Fazenda regulamentou o
aproveitamento do crédito presumido de IPI na Portaria MF no 38/97, que assim
dispunha a esse respeito:
Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que
houver ocorrido exportação ou venda para empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Para efeito de determinação do crédito presumido correspondente a
cada mês, a empresa ou o estabelecimento produtor e exportador deverá:
I- apurar o total, acumulado desde o início do ano até o mês a que se
referir o crédito, das matérias primas, dos produtos intermediários e dos
materiais de embalagem utilizados na produção;
II- apurar a relação percentual entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta, acumuladas desde o início do ano até o mês a que se
referir o crédito;
III- aplicar a relação percentual, referida no inciso anterior, sobre o
valor apurado de conformidade com o inciso I;
IV- multiplicar o valor apurado de conformidade com o inciso anterior
por 5,37% (cinco inteiros e trinta e sete centésimos por cento), cujo
resultado corresponderá ao total do crédito presumido acumulado desde
o início do ano até o mês da apuração;
V- diminuir, do valor apurado de conformidade com o inciso anterior, o
resultado da soma dos seguintes valores de créditos presumidos,
relativos ao ano-calendário:
a) utilizados para compensação com o IPI devido; b) ressarcidos; c) com
pedidos de ressarcimento já entregues à Receita Federal.
§ 2o O crédito presumido, relativo ao mês, será o valor resultante da
operação a que se refere o inciso V do parágrafo anterior. (...)
§ 15. Para os efeitos deste artigo, considera-se:
I- receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia;
II- receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e
para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação, de mercadorias nacionais;
III- venda com o fim específico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor vendedor para embarque ou depósito, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora adquirente.
(...)
Portanto resta evidente que ao adotar a expressão mercadorias nacionais, a
norma abarcou tanto a exportação de produtos industrializados quanto os não
industrializados. Da mesma forma, há que se deixar claro que o conceito
Fl. 2209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

adotado pela Portaria MF no 38/97, no inc. I do § 15, é exatamente o previsto no
Regulamento do Imposto de Renda, art. 279 do Decreto no 3.000/99:
Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no
4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não
cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante,
dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero
depositário.
Neste conceito estão compreendidas todas as receitas auferidas pelo
contribuinte, inclusive as decorrentes da exportação de produtos considerados
não industrializados ou NT, que devem portanto compor a Receita Operacional
Bruta para fins de cálculo do crédito presumido de IPI previsto na Lei no
9.363/96.
Conclui-se então que as receitas de exportação de produtos não
industrializados pelo próprio contribuinte compõem tanto o numerador
(RE) quanto o denominador (ROB).
(...).”
No presente caso, a decisão recorrida calculou o coeficiente, retirando o valor da
revenda de mercadorias, tanto do numerador (receita de exportação), quanto do denominador
(receita operacional bruta). Contudo, de acordo com a jurisprudência desta turma, o
entendimento é o de que esse valor deveria constar tanto no numerador quanto no denominador.
Ora, a Fazenda pede a inclusão do valor apenas no denominador, o que está em
desacordo com o entendimento da turma. Por outro lado, caso fosse incluído esse valor tanto no
numerador quanto no denominador, o coeficiente ficaria majorado o que prejudicaria a
recorrente. Portanto, como o entendimento da turma é mais prejudicial à recorrente do que a
decisão recorrida, é de se negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para manter a decisão recorrida.
(2) Da atualização monetária do ressarcimento pela taxa Selic
No Acórdão recorrido o Colegiado entendeu por admitir a incidência da taxa Selic
sobre os créditos, a partir da data de protocolização do pedido de ressarcimento.
Em sentido oposto, a Fazenda Nacional, aduz que é incabível a incidência da Taxa
SELIC sobre o ressarcimento de créditos incentivados, pois inexiste previsão expressa de lei
nesse sentido.
Pois bem. A questão da incidência da taxa Selic sobre pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI está pacificada tanto na esfera administrativa quanto na
judicial. Portanto, a solução do litígio não comporta maiores digressões, pois consolidado de
forma majoritária nesta Turma da CSRF que só há que se falar em aplicação de taxa SELIC
quando restar caracterizada a oposição estatal ao Pedido de ressarcimento, pois reconhecida a
incidência de correção monetária, uma vez que atualmente temos dois Acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) proferidos na sistemática dos recursos repetitivos que trata desse
assunto, são eles: RESP 1.035.847, de 2009 e REsp 993.164, de 2010.
Fl. 2210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

Tanto no REsp 1.035.847, como no REsp 993.164, estabeleceram que é devida a
incidência da correção monetária, pela aplicação da taxa Selic, aos pedidos de ressarcimento de
IPI cujo deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Porém, para a incidência da correção que se pretende, há que existir,
necessariamente, o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo.
É este o enunciado da Súmula 411 do STJ, a qual transcrevo.
“Súmula 411, STJ:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.”
Nesse diapasão, embora na ementa do julgado só tenha sido mencionada a
circunstância de existência de oposição estatal injustificada, o entendimento do RESP no
1.035.847, quanto à correção do ressarcimento de créditos de IPI pela taxa Selic, aplica-se aos
casos em que ocorra a demora da Administração em deferir o pedido do contribuinte.
Vale dizer também, que no contencioso administrativo de pedidos de
ressarcimento, com causas de pedir diversas, tem-se que estes atos administrativos só se tornam
ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias administrativas de julgamento
seguintes. Portanto, somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente
indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Posto isto, entendo que aplica-se diretamente o teor da Súmula CARF no 154 a
este caso concreto, na parte em que fixou a contagem do prazo da mora da Administração a
partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro dia), contado da apresentação do pedido de
ressarcimento. Confira-se:
Súmula CARF no 154:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Com esses fundamentos, é de se dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, quanto à matéria, para admitir a atualização pela Taxa SELIC somente da
parcela do crédito que não foi reconhecida em decorrência de oposição estatal ilegítima, a partir
de 360 dias do protocolo do pedido.
b) Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. . 2.024/2.026, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: à inclusão da receita de variação
cambial na Receita de Exportação – REx.
Fl. 2211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

O Acordão recorrido decidiu que “Como no caso dos autos não há a comprovação
da emissão das referidas notas fiscais complementares, necessárias para demonstrar a
composição do preço do produto, nego o pleito da variação cambial”.
Por outro lado, aduz o Contribuinte que:

Pois bem. Esta matéria foi decidida recentemente, nesta turma de julgamento (por
unanimidade de votos), no Acórdão no 9303-009.896, de 11/12/2019, da relatoria do ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, adotado como fundamentos do Acórdão no 9303-
006.388, de 22/02/2018, da Conselheira Tatiana Midori Migiyama, razão pela qual transcrevo o
voto daqueles Acórdãos como razões de decidir no presente processo.
“(...) Quanto à 2a lide posta em Recurso Especial, qual seja, se as receitas
decorrentes de variações cambiais ativas integram ou não a receita de
exportação, entendo que assiste razão ao sujeito passivo.
Eis que não há que se falar em exclusão das variações cambiais do montante da
receita de exportação para fins de estabelecimento da relação percentual que
será aplicada sobre o montante dos insumos e determinará a base de cálculo do
crédito presumido do IPI.
Tanto é assim, que o STF ao apreciar o RE 627815, em julgamento de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual,
entendeu que as receitas de exportação decorrentes da variação cambial não
devem tributadas pelo PIS e Cofins, por não figurarem como receita financeira,
mas receita de exportação. Eis a ementa:
“EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS
E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO
CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II – O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas.
III - O legislador constituinte ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da
Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
Fl. 2212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de
exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição
Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543B, § 3o, do CPC.”
Sendo assim, é de se impor razão ao sujeito passivo, em respeito ao art. 62, § 2o,
da Portaria MF 343/2015 – com alterações posteriores:
“[...] § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.”
Ainda que o STF tenha tratado de variação cambial ativa para fins de atrair a
aplicação da imunidade, afastando a tributação pelo PIS e Cofins, deve-se, por
coerência, aplicar a mesma inteligência nesse caso.
Proveitoso trazer ainda o entendimento proferido em acórdão 9303-003.043 de
relatoria do ilustre Presidente em exercício Rodrigo da Costa Pôssas, que
consignou a seguinte ementa (Grifos meus):
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por
força do art. 62A do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas no
Julgamento deste Tribunal Administrativo. No ressarcimento/compensação de
crédito presumido de IPI, em que atos normativos infralegais obstaculizaram o
creditamento por parte do sujeito passivo, é devida a atualização monetária, com
base na Selic, desde o protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento do crédito
(recebimento em espécie ou compensação com outros tributos).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO
CAMBIAL ATIVA.
A Lei 9363 autoriza a inclusão das variações monetárias na receita de
exportação para fins de cálculo do valor do crédito presumido."
Para melhor elucidar o entendimento do ilustre relator, segue transcrição de
parte de seu voto:
“[...]
O mesmo entendimento foi manifestado pela Coordenação Geral do Sistema de
Tributação (Cosit), conforme exposto no excerto da Solução de Consulta no 10,
de 17 de junho de 2002, a seguir transcrito:
Fl. 2213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

A receita de vendas nas exportações de bens, com o valor expresso em moeda
estrangeira, será convertida em reais à taxa de câmbio fixada no boletim de
abertura pelo Banco Central do Brasil, para compra, em vigor na data de
embarque dos bens para o exterior. Considera-se como data de embarque dos
bens para o exterior aquela averbada no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – Siscomex.
Assim, embora a lei instituidora do incentivo determine que a apuração da
receita de exportação seja feita com base na legislação que rege a contribuição
para o PIS e a Cofins e, subsidiariamente, com base na legislação do Imposto de
Renda e do IPI (art. 3o da Lei no 9.363, de 1996), por ser específica, o disposto
no itens I e II da Portaria MF no 356, de 1988, não conflita com o estabelecido
no art. 9o5 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que trata das variações
monetárias concernentes apenas aos “direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte”.
Como na operação de exportação, os direitos de crédito surgem após o
embarque da mercadoria para o exterior, logo, somente após a referida data,
eventual variação na taxa de câmbio será tratada como despesa ou receita
financeira, respectivamente, de variação monetária passiva ou ativa, itens que
integram a receita operacional da pessoa jurídica, segundo a legislação do
Imposto de Renda.
Logo, para efeito do benefício fiscal em apreço, a receita de exportação é
considerada efetivada, no ato da entrega do bem ao comprador, ou seja, na data
de embarque da mercadoria, que nas exportações por via marítima (caso em
apreço), corresponde a data da cláusula shipped on board ou equivalente,
constante do Conhecimento de Carga e averbada no Comprovante de
Exportação, emitido pelo Siscomex.
Em decorrência, qualquer variação no preço do produto, especialmente, em
decorrência da variação na taxa câmbio entre a data de emissão da nota fiscal de
saída dos produtos do estabelecimentos e a data de embarque, deve ser objeto de
nota fiscal complementar de preço, conforme expressamente determinado no
parágrafo único do art. 19 da Lei no 4.502, de 1964.
Embora com fundamentação um pouco distinta, essa decisão corrobora o
entendimento já pacificado nessa Turma que considera legal a inclusão das
variações monetárias na receita de exportação para fins de cálculo do valor
do crédito presumido [...]”
Em vista do exposto, é de se dar provimento em parte ao Recurso Especial
interposto pelo Sujeito Passivo, para considerar como receita de exportação a variação cambial
dos valores das exportações ocorrida entre a data da emissão da nota fiscal e a data do embarque
dos bens para o exterior.
Conclusão
Em vista do exposto, voto da seguinte forma:
(a) como o entendimento da turma quanto à matéria é mais prejudicial à recorrente
do que a decisão recorrida, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para manter a decisão recorrida, quanto à matéria: (1) exclusão da receita de exportação
(RE) e da receita operacional bruta (ROB), das receitas de revendas ao exterior, para fins de cálculo
da relação percentual RE/ROB a ser aplicado na base de cálculo do Crédito Presumido do IPI;
Fl. 2214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000975/2002-29

(b) dou provimento em parte ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto à matéria: (2) atualização monetária do ressarcimento pela taxa Selic, para admitir
a atualização pela Taxa SELIC somente da parcela do crédito que não foi reconhecida em
decorrência de oposição estatal ilegítima, a partir de 360 dias do protocolo do pedido e
(c) dou provimento em parte ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito
Passivo, em relação à inclusão da receita de variação cambial na Receita de Exportação – Rex,
para considerar como receita de exportação a variação cambial dos valores das exportações
ocorrida entre a data da emissão da nota fiscal e a data do embarque dos bens para o exterior.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital